Tribunal: TJSP
Processo: 1022981-03.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022981-03.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante EDERALDO MOTTA, são embargados SIDNEY PALMIERI,
LADISLENE BEDIM DOS SANTOS, ELISABETH APARECIDA DE FREITAS
MOTTA e EDERALDO DE FREITAS MOTTA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022981-03.2017/50000
EMBARGANTE: Ederaldo Motta
EMBARGADO: Sidney Palmieri
INTERSSADOS: Elisabeth Aparecida de Freitas Motta
COMARCA: Santo André - 8a Vara Cível
Embargos de declaração. Dúvida descabida acerca da
obrigação de cada um dos Réus, eis que foram condenados
solidariamente ao cumprimento da obrigação. Embargos
rejeitados.
VOTO n.° 38.305
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos
recursos das partes. A Turma Julgadora reconheceu a
responsabilidade solidária dos Réus e manteve a condenação,
mas autorizou o desconto de 20% referente aos honorários
dos advogados que patrocinaram a ação trabalhista. Deferiu a
gratuidade de justiça aos Réus.

Embarga o Réu requerendo
esclarecimento sobre quanto cada Réu deve pagar. Insiste que
o filho e a estagiária não têm responsabilidade pela retenção
indevida de dinheiro do cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no ponto do acórdão que objetivamente
reconheceu a responsabilidade solidária dos Réus, nos
seguintes termos: “O Autor outorgou procuração aos
advogados Ederaldo Motta e Landislene Bedim dos Santos, e
Elisabeth Aparecida de Freitas Motta. Elisabeth era ainda
estagiária, mas no curso da ação, tornou-se advogada e
recebeu de Ederaldo Motta substabelecimento dos poderes
que lhe haviam sido outorgados pelo Autor. O cumprimento
do mandato impunha aos Réus a defesa dos interesses do
Autor na reclamação trabalhista que patrocinavam e, em face
da vitória na demanda, evidentemente, o repasse ao Autor do
depósito feito em seu favor. O mandato outorgado aos
advogados Ederaldo, sua filha Elisabeth e Ladislene,
obrigava todos a defender o interesse do Autor, e por
conseguinte, eram também de todos o dever de prestar
contas. Inadmissível que, recebendo procuração conjunta,
procurem os advogados se eximir da obrigação, invocando a
divisão interna das tarefas no escritório. A procuração
conjunta, sem distinção de poderes para qualquer dos
advogados, faz prova da contratação de obrigação indivisível
de defender os interesses do cliente e do consequente dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prestar contas e repassar valores em seu nome recebido. A
indivisibilidade decorre da razão determinante do negócio,
eis que é inadmissível dissociar a defesa dos direitos
trabalhistas do repasse dos valores que o representavam. Se
todos se obrigaram a praticar indistintamente todos os atos
dirigidos a este ganho, a obrigação é indivisível e disto
decorre a solidariedade de todos os advogados, consoante
norma inserta no artigo 259 do Código Civil. A exceção
dependeria de prova de terem sido outorgados poderes
diversos para cada um dos advogados, ou de renúncia ao
mandato, mas desta prova não se desincumbiram os Réus.
Assim, uma vez reconhecida a solidariedade passiva aos
quais foram simultaneamente outorgados idênticos poderes,
imponível ao constituinte as circunstâncias de ter sido o
levantamento feito por um deles, ou de outro não ter
efetivamente praticados atos processuais, ou ainda, de outro
ter anunciado aos demais que cuidaria da prestação das
contas e transferência dos recursos. Diversa é a condição de
Ederaldo de Freitas Motta, filho de Ederaldo Motta, que não
é advogado, não recebeu procuração para defesa de seus
interesses, não tendo estabelecido com o Autor qualquer
negócio jurídico. Entretanto, no caso, sua responsabilidade
fora bem fixada, pois se beneficiou dos recursos.”
Sobre
quanto
deve
cada
devedor solidário, dispõe o art. 275, do Código Civil: “O
credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o
pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto.”
Assim, ficam rejeitados os
embargos do julgado.
Pedro Baccarat
Relator